Tribunal: TJSP
Processo: 0021831-46.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito para aplicação de 40% (ou 2/5) do lapso temporal, tendo em vista a nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade – Desnecessidade de que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado – Reincidência específica não constitui requisito exigido pela lei, que não contempla expressões

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Pleito para aplicação de 40% (ou 2/5) do lapso temporal, tendo em vista a nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/2019 – Impossibilidade – Desnecessidade de que a reincidência seja específica em crime hediondo ou equiparado – Reincidência específica não constitui requisito exigido pela lei, que não contempla expressões inócuas – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.